Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-42.2017.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-42.2017.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 00.735.882/0005-67 (AGRAVANTE), CLEBER JAIR AMARAL - CPF: 627.648.701-59 (ADVOGADO), BELGO BEKAERT NORDESTE S/A - CNPJ: 14.044.853/0001-30 (AGRAVADO), FERNANDO SERVA CAFE CARVALHAES - CPF: 390.912.286-87 (ADVOGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), LUCIANA DE LOURDES MARQUES CORREA NETTO - CPF: 079.323.886-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000064-42.2017.8.11.0025

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO QUE NÃO COMBATE AS RAZÕES DE DECIDIR DO PRONUNCIAMENTO CUJA ANULAÇÃO OU REFORMA É PRETENDIDA – ART. 932, III C/C 1.010, III DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Por força do princípio da dialeticidade, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

II – Não tendo a apelante impugnado especificamente as razões de decidir da sentença cuja anulação é postulada nos autos, não há por onde modificar a decisão monocrática que, cumprindo a regra do art. 932, III do CPC, reconheceu a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000064-42.2017.8.11.0025

AGRAVANTE: BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: BELGO BEKAERT NORDESTE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
BRASIL DISTRIBUIDORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
com o fito de ver reformada a decisão monocrática que,
nos autos da “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta em face de
BELGO BEKAERT NORDESTE S/A
, reconheceu a falta de dialeticidade para
inadmitir
o recurso de apelação interposto pela ora agravante.

A agravante, em síntese, alega ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença apelada, ao fundamento de que, por ter sido a mercadoria adquirida na modalidade de frete “CIF”, incumbia à agravada efetuar a baixa da Guia de Transporte (GTM), razão pela qual seria responsável pela reparação dos danos afirmados na inicial, evidenciando a sua legitimidade passiva.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática (id. 27950460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000064-42.2017.8.11.0025

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante alega a incorreção da decisão monocrática que declarou a ausência de dialeticidade e inadmitiu o recurso de apelação interposto nestes autos.

Sua irresignação, entretanto, não merece prosperar.

Com efeito, o juiz de primeira instância decidiu pela ilegitimidade passiva da agravada ao fundamento de que as despesas fiscais questionadas pela agravante não se confundem com a responsabilidade pelo pagamento do frete dos produtos adquiridos pela mesma.

A autuação, nos termos da sentença, teria ocorrido em razão do descumprimento de obrigações acessórias impostas pelo Estado de Mato Grosso ao
transportador

ou ao proprietário da mercadoria
, e não ao respectivo fabricante ou vendedor.

Arrematando a questão posta em liça, o sentenciante asseverou que, independentemente da modalidade de contratação do frete entre a fabricante (agravada) e a adquirente (agravante), se “CIF” ou “FOB”, não era possível ou plausível exigir daquela o preenchimento da Guia de Transporte, o recolhimento de taxas, a aposição de carimbo ou a baixa do referido documento, na medida em que este, nos termos do art. 2o, §3o do Decreto Estadual n.o 1.562/03, só poderia ser preenchido e carimbado quando da passagem da mercadoria pelo Estado tributante, realizada pela transportadora contratada para tanto.

Assim, nos termos da decisão de primeiro grau, os danos aludidos pela ora agravante teriam sido provocados pelo
transportador
da mercadoria, e não pela fabricante, o que evidenciaria a errônea inclusão da agravada no polo passivo da lide.

A apelante, contudo, dedicando sucinto tópico em sua peça recursal, limitou-se a reiterar os argumentos lançados antes da prolação da sentença terminativa, insistindo na tese de que a modalidade de frete contratada na hipótese conferiria à apelada, ora agravada, a responsabilidade pela autuação narrada na inicial.

Portanto, a apelante se absteve de impugnar as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretendia ver anulado, deixando de se desincumbir do ônus argumentativo exigido pelo princípio da dialeticidade.

A esse respeito, discorre Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil.
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671):

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que
o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão
. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo. (grifou-se)

Assim, não tendo a apelante/agravante impugnado especificamente os fundamentos da sentença terminativa, tomou forma a ausência de dialeticidade, impondo a inadmissão monocrática do recurso de apelação, nos moldes do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ).
3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator STJ Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013)

Portanto, sem que a agravante tenha logrado êxito na tentativa de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, na hipótese de julgamento unânime, condeno a agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Em tempo, reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020